Tribunal: TJDFT
Processo: 0724776-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724776-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SOLIVAN SILVA DE ARAÚJO RECORRIDA: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MILITAR TEMPORÁRIO. INVALIDEZ PARA A ATIVIDADE MILITAR. CAPACIDADE PARA O LABOR CÍVEL. SUBSISTÊNCIA. COBERTURA. NÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A ausência de pedido administrativo não obsta o direito de ação, haja vista o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição estabelecido no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a, e XXXV da Carta Magna. 2. O contrato de seguro não mais é regido pelas regras privadas do Código Civil, estando sujeito a exame de mais amplo alcance social emprestado pelo Código de Defesa do Consumidor, que considera o serviço securitário como atividade fornecida ao mercado de consumo, sujeitando-o à sua incidência. 3. O militar temporário que, em virtude de doença, ficou incapaz para exercer atividades militares, mas permanece apto para atividades laborativas civis, não faz jus ao recebimento da indenização prevista no contrato de seguro contratado. 4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. 5. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 371 do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, que faz jus à indenização securitária em sua integralidade, uma vez que a perícia médica judicial atestou pela sua incapacidade definitiva, incurável e irrecuperável para o serviço do Exército. Acrescenta que o seguro a que aderiu é exclusivo para militares, de modo que fere a boa-fé objetiva das relações de consumo eventual cláusula abusiva que insira civis ao contrato pactuado e em relação a qual não lhe foi dada ciência inequívoca, sendo este o argumento fulcral utilizado no acórdão para negar-lhe o direito. Afirma que a aplicação da tabela SUSEP e seus percentuais não podem ser impostos ao segurado, diante da falta de prévio esclarecimento acerca do tipo de cobertura contratada e suas especificidades, o que fere os princípios da transparência e da boa-fé objetiva do consumidor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJSE. Ao final, pede a inversão dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o inciso III, 46, 47, 51, inciso IV, e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ademais, no tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, “o recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O CPC/2015, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional, reafirmando que compete ao magistrado dirigir a instrução probatória. Assim, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento. É inviável rever o entendimento firmado pela Corte local, quanto à suficiência de provas produzidas nos autos para o julgamento do mérito da lide, sem a análise das evidências dos autos - o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1521187/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025